Tribunal: TJDFT
Processo: 0717091-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CNH. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO. FALHA OCORRIDA NO DETRAN/MG. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 500,00, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00 referente à compensação por danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 61323295), o recorrente afirma que procurou o Detran/MG para verificar as condições do pedido do recorrido e que o processo foi transferido sem os exames e aulas realizadas pelo candidato naquele Estado. Relata que o exame médico foi realizado em 19/11/2015 e, portanto, estava vencido. Sustenta a inocorrência de falha de comunicação apta a ensejar reparação material ou moral. Aduz que o recorrido recebeu as aulas pelas quais pagou e que a quantia não foi recebida integralmente pelo recorrente, mas sim pela autoescola. Postula a exclusão da condenação ao pagamento dos danos materiais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que a quantia relativa à indenização pelos danos morais seja reduzida.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Na origem (ID 44372726), o recorrido relata que, em 2018, em Montes Claros/MG, iniciou o processo de habilitação para obter a permissão para dirigir, acrescentando que não logrou êxito na prova prática de direção. Narra que se mudou para Januária/MG em 2019, iniciando novo processo de habilitação, com aproveitamento dos exames médico e psicotécnico. Informa que não realizou a prova de direção naquela cidade, pois ainda em 2019 se mudou para Brasília/DF. Assim, no início de 2020 teria solicitado a transferência do processo ao Distrito Federal, contudo, afirma que ele teria prescrito por lapso de comunicação entre os órgãos, uma vez que os exames não teriam sido enviados pelo órgão de Minas Gerais ao do Distrito Federal (ID 44372729, pág. 4). Sustenta que teve gastos de R$ 353,00, referente ao pedido de transferência, e de R$ 500,00, a título de aulas de direção para realizar a prova prática. Afirma, por fim, que teve que requerer a abertura de novo processo de permissão para dirigir, sem aproveitamento dos atos anteriores.
5. No caso dos autos, constata-se que a falha que ocasionou os prejuízos em análise teve origem na atuação do Detran/MG, que não lançou as informações relativas aos exames e aulas realizados pelo recorrido naquele estado na Base Nacional (ID 61323279, pág. 10), o que levou o recorrido a dar continuidade a um processo que não poderia ser utilizado e a pagar mais taxas para iniciar novo procedimento. Evidente, portanto, que a responsabilidade não pode ser imputada ao Detran/DF, uma vez que a conduta irregular ocorreu no órgão mineiro, que instruiu de modo deficiente o processo encaminhado ao Distrito Federal.
6. Nesse cenário deve ser excluída a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, vez que não foi o responsável pela falha do congênere mineiro.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.